Tribunal: TJBA
Processo: 2000178-80.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000178-80.2025.8.05.0079

Processo do 1º grau:
0301639-29.2017.8.05.0079

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Eustáquio da Silva Junior

Advogados: Jadde Marcelly Rosa Ladeia e Marcelo Sousa Silva Brito

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Helber Luiz Batista

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS, EM RAZÃO DE ESTAREM AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES APENADOS NOS PROCESSOS Nº 0500451-34.2020.8.05.0201 E Nº 0500556-11.2020.8.05.0201, COM A CONSEQUENTE UNIFICAÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REPRIMENDA ÚNICA, APLICAÇÃO DO ACRÉSCIMO LEGAL E REDEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
EMBORA OS DELITOS SEJAM DA MESMA ESPÉCIE E APRESENTEM SEMELHANÇAS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODUS OPERANDI, A CONTINUIDADE DELITIVA EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS.

1.2.
NO PRIMEIRO EVENTO DELITUOSO, OCORRIDO EM 07/07/2020, O AGRAVANTE EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR PRATICOU OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO COM HEITOR DE ALMEIDA AGUIAR E MURILO ARAÚJO DE OLIVEIRA MARTINS, PORTANDO 25 (VINTE E CINCO) PAPELOTES DE COCAÍNA, COM PESO APROXIMADO DE 22,36G (VINTE E DOIS GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS).
1.3.
NO SEGUNDO EPISÓDIO CRIMINOSO, OCORRIDO EM 13/07/2020, OS MESMOS CRIMES FORAM PRATICADOS EM COMPANHIA DIVERSA, ESPECIFICAMENTE COM GILCICLEIDE BISPO DA SILVA, OCASIÃO EM QUE FORAM APREENDIDOS 12 (DOZE) PAPELOTES DE COCAÍNA.

1.4.
A DIVERSIDADE DE COAUTORES ENTRE OS EPISÓDIOS DELITUOSOS EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS, O QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000178-80.2025.8.05.0079
, sendo Recorrente
EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR